Tribunal: TJDFT
Processo: 0714954-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO DE PENHORA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. DEVEDOR NÃO RESIDE NO ENDEREÇO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado ao fundamento de que o Oficial de Justiça já diligenciou no local e o devedor não reside no endereço.
2. O simples fato de a pessoa que prestou a informação não estar portando documento de identidade no momento, por si só, não induz a presunção de fraude ou mentira.
3. A diligência postulada pela agravante possui custos e não se mostra conveniente determinar a movimentação da máquina judiciária desnecessariamente.
4. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária” (Acórdão 1850664, 07036561520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.